Tribunal: TJSP
Processo: 2144622-46.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Recurso contra decisão que indeferiu a substituição do depósito em dinheiro por seguro-garantia, diante da impossibilidade de acesso aos autos físicos devido ao fechamento dos Fóruns para enfrentamento da pandemia da Covid-19, cuja decisãop foi mantida em sede de reconsideração pelo juízo monocrático - V. acordão que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Recurso contra decisão que indeferiu a substituição do depósito em dinheiro por seguro-garantia, diante da impossibilidade de acesso aos autos físicos devido ao fechamento dos Fóruns para enfrentamento da pandemia da Covid-19, cuja decisãop foi mantida em sede de reconsideração pelo juízo monocrático - V. acordão que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso - Alegação de contradição no julgado – Documento novo juntado em sede de agravo – Inviabilidade de apreciação neste grau de jurisdição – Necessidade de análise prévia pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância - Embargos de declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.